Tribunal: TCU
Processo: 030.520/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11039/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.520/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Pires de Carvalho Neto (XXX.262.151-XX); Carlos Henrique da Silva Mendonca (XXX.325.301-XX); Eluzai Rodrigues Alves (XXX.337.855-XX); Fabio Felix Souza da Silva (XXX.449.761-XX); Mauricio Neves Cordeiro da Silva (XXX.273.801-XX); Rafaella Eloy de Novaes (XXX.050.355-XX); Renata Reis Barreto (XXX.891.074-XX); Renato Cruz Gomes (XXX.908.601-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.